Tribunal: TJDFT
Processo: 0744902-30.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:
Processo : 0744902-30.2020.8.07.0000 DESPACHO Tendo em vista a petição[1] do agravante informando que o fornecimento de energia elétrica em sua residência permanece suspenso, manifeste-se a agravada acerca de eventual descumprimento da tutela de urgência outrora deferida[2]. Prazo: 05 (cinco) dias. Intime-se. Brasília – DF, 03 de novembro de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 20931589. [2] Id. 20444100.